Tribunal: TJMT
Processo: 0006301-42.2009.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006301-42.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[SPLIT AR CONDICIONADO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.748.595/0001-93 (EMBARGANTE), MARCOSVAL PAIANO - CPF: 109.738.898-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), SPLIT AR CONDICIONADO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.748.595/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), PAIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 42.394.747/0001-11 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
:

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
o
recurso de apelação e, de ofício, reformou o capítulo da sentença relativo aos honorários advocatícios, fixando a verba por apreciação equitativa e promovendo sua redução, nos termos da legislação processual civil.

II. Questão em discussão
:

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar a controvérsia sobre honorários advocatícios, especialmente quanto à possibilidade de revisão de ofício da verba honorária pelo órgão julgador
.

III. Razões de decidir
:

3.
Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para a rediscussão do mérito.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa aos honorários advocatícios, consignando que, em hipóteses de extinção de execução fiscal regida por norma especial, aplica-se a fixação por apreciação equitativa, afastando a incidência do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ.

5. A decisão colegiada fundamentou que honorários advocatícios possuem natureza de matéria de ordem pública, podendo ser revistos de ofício pelo tribunal, sem que isso configure reformatio in pejus, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. As alegações relativas a julgamento extra petita, preclusão consumativa e inadequação de precedente jurisprudencial traduzem mero inconformismo com a tese jurídica adotada, não revelando qualquer vício apto a justificar integração do julgado pela via dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese
:

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “
O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão que enfrentou de forma fundamentada a matéria controvertida
.”

______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigos 85, §§ 3º, 8º e 8º-A, 90, § 4º, 489, § 1º, IV e V, 492, 507, 1.008, 1.013, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trat
a-se de embargos de declaração opostos por
PAIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
contra o acórdão (Id. 373096386)
proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento

a
o recurso de apelação interposto
pela embargante
e, de ofício, reformou a sentença no capítulo dos honorários advocatícios, fixando-os por apreciação equitativa em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com redução pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Sustenta o embargante a existência de omissão, ao argumento de que o acórdão deixou de apreciar os fundamentos da apelação, voltada exclusivamente à majoração dos honorários advocatícios, e, em contrapartida, promoveu de ofício a redução da verba honorária com base em fundamentos não suscitados pelas partes. Alega, ainda, violação aos artigos 492, 1.008 e 1.013 do CPC, por suposto julgamento extra petita, bem como sustenta que a ausência de recurso da parte contrária impediria a revisão de ofício da verba honorária, em razão da preclusão consumativa (art. 507 do CPC), configurando
reformatio in pejus
. Por fim, afirma ser inaplicável o precedente citado no acórdão, por entender inexistir similitude fática com o caso concreto.

A parte embargada
apresentou contrarrazões
no movimento de
Id. 375912882, pugnando pelo desprovimento d
o recurso
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos por PAIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra o acórdão (Id. 373096386) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante e, de ofício, reformou a sentença no capítulo dos honorários advocatícios, fixando-os por apreciação equitativa em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com redução pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

N
o caso, a questão dos honorários advocatícios foi expressamente enfrentada pelo colegiado.

Com efeito, o voto condutor consignou, de forma clara e fundamentada, que: (
i
) o caso envolve extinção de execução fiscal com base no artigo 26 da Lei n. 6.830/1980, hipótese que constitui norma especial em relação às regras gerais do Código de Processo Civil, razão pela qual o Tema Repetitivo n. 1.076/STJ não se aplica à espécie; (
ii
) nessas hipóteses, os honorários devem
observar os critérios da apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do CPC), e não os percentuais do artigo 85, § 3º, do CPC; (
iii
) o parâmetro da tabela da Ordem dos Advogados do Brasil (artigo 85, § 8º-A, do CPC) possui natureza meramente orientativa, sem caráter vinculante; e (
iv
) os honorários advocatícios, por constituírem matéria de ordem pública, podem ser revistos a qualquer momento, inclusive de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus, com expressa citação de precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça nesse sentido.

Constata-se, assim, que não
houve omissão
quanto ao ponto central da controvérsia. Ao revés, enfrentou de modo direto e explícito a premissa jurídica que autorizou a revisão de ofício do critério de fixação dos honorários. O que o embargante denomina “omissão” é, em realidade, divergência quanto ao acerto da tese adotada pelo colegiado: a de que os honorários advocatícios, por sua natureza de ordem pública, comportam revisão de ofício no julgamento da apelação, independentemente de recurso da parte contrária quanto a esse específico ponto.

Tal divergência, por mais legítima que seja como estratégia de defesa dos interesses do embargante, não se reveste de qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A jurisprudência do c
.
Superior Tribunal de Justiça é uniforme em assentar que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, tampouco a viabilizar o reexame da matéria de acordo com a tese da parte embargante
.

No que tange à alegação de julgamento
extra petita
e de violação aos artigos 492, 1.008 e 1.013 do CPC, observa-se que tal argumento não se volta a apontar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, mas sim a impugnar, no mérito, a correção da tese jurídica nele adotada quanto à possibilidade de revisão de ofício de honorários advocatícios. Trata-se, portanto, de matéria estranha ao estreito âmbito de cognição dos embargos de declaração, a ser eventualmente submetida à instância superior pela via recursal própria.

De igual modo, a pretendida distinção do precedente paradigma citado no acórdão (
AgInt
no REsp 2.190.790/MT) — sob o argumento de que, naquele caso, haveria recurso especial da parte interessada na redução dos honorários — não configura omissão ou contradição a ensejar a integração do julgado, mas mera irresignação quanto à adequação do precedente invocado pelo colegiado para fundamentar sua conclusão, o que também escapa ao âmbito dos embargos de declaração.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por

PAIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026